Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-69.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006098-69.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNUM VIANA RIBEIRO - CPF: 037.065.841-82 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006098-69.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: MAGNUM VIANA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006098-69.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: MAGNUM VIANA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGNUM VIANA RIBEIRO contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 1006098-69.2023.8.11.0042.

Os autos foram julgados em sessão realizada no dia 05 de dezembro de 2023. Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

A Primeira Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante, reduzindo sua pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (id. 195130694).

Em síntese, o embargante pretende seja modificada a decisão colegiada, para reconhecer que o acórdão é contraditório e omisso,
“uma vez que apesar de considerar que os depoimentos dos investigadores de polícia foram coerentes e harmônicos, podendo concluir que o embargante praticou o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, quando esses mesmos policiais afirmaram em juízo que foram apreendidos com o embargante apenas duas porções de entorpecentes”
(
sic
do id 196417696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006098-69.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: MAGNUM VIANA RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Em síntese, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, porquanto sustenta que embora tenha considerado harmônicos os depoimentos dos investigadores de polícia, os mesmos afirmaram em juízo que foram apreendidos com o embargante apenas duas porções de entorpecentes, inexistindo nos autos quaisquer indícios de que o embargante estaria realizando mercancia de entorpecente

Contudo, embora tenha sido confirmada a versão de que apenas as porções de maconha e cocaína foram encontradas com o embargante, tem-se do depoimento prestado pelo PM EDSON JOSÉ DE AMORIM, sob o crivo do contraditório, que o apelante assumiu a propriedade dos itens encontrados em um matagal próximo a sua localização.

Nesse ponto, o acórdão asseverou o seguinte:

“(...) Que nesse momento o policial achou os entorpecentes no bolso dele e com outro rapaz também foi achado entorpecente; Que com o acusado foi achado dois tipos de entorpecentes nos bolsos dele; (...) Que em um local bem próximo dele ali, como eu disse para o senhor é uma ‘quebrada’ ali, bairro um pouco periférico (...), em um mato bem próximo a ele foi achado droga, dinheiro e balança; Que o outro rapaz já disse que não era dele; Que eu conversando com o acusado ele já assumiu que fazia a comercialização, disse que tinha começado a pouco tempo (...).

Embora a defesa sustente a versão de que os entorpecentes se destinavam a consumo próprio, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)
(
sic
do id. 195130694).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)”
(TJMT, EDCrim. n. 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

À vista de todo o exposto, REJEITO os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024